Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005554-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (EMBARGANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissões e contradições relacionadas à retificação de cálculos, intimação por hora certa .

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de correção de erro de cálculo; (ii) validade da intimação da cônjuge por hora certa; (iii) suposta aplicação equivocada dos arts. 842 e 269, §8o, do CPC; (iv) aplicação de entendimento contraditório em relação a outro recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, afastando a existência de erro material ou omissão relevante.
4. As alegações envolvem matérias já decididas, cujo reexame é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

5. Restou caracterizado o uso protelatório do recurso, impondo-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos Rejeitados

6. Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado de forma clara e fundamentada no acórdão recorrido.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
MARQUES MARTINS CABRAL
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso interposto por ele.

Defende omissão quanto a precedente específico do STJ sobre erro de cálculo, que é a possibilidade de correção de erros de cálculos a qualquer tempo, especialmente quando há violação à coisa julgada.

Alega contradição interna ao citar ao citar precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2373698/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti) que CONFIRMA a tese do embargante, mas contraditoriamente concluir pela preclusão.

Ainda, omissão quanto aos requisitos legais da intimação por hora certa.

Também que “O acórdão incorre em contradição ao reconhecer implicitamente a existência do art. 842 do CPC, que exige expressamente a intimação do cônjuge quando a penhora recai sobre bem imóvel, mas contraditoriamente concluir que a publicação de edital supriria tal exigência legal específica.”.

Contradição ainda quanto a aplicação do artigo 269§8o., do CPC.

Por fim, aduz contradição com julgamento simultâneo. No RAI no 1005214-98.2025.8.11.0000, declara inexistir conduta maliciosa, desleal e neste que visa frustar a efetividade do processo executivo.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARQUES MARTINS CABRAL
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso interposto por ele.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos apresentados pelo exequente e considerou regular a intimação da esposa do executado por hora certa e posterior publicação de edital de leilão.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preclusão impede a retificação dos cálculos executivos apresentados em momento anterior;

(ii) saber se os cálculos apresentados pelo exequente violaram os parâmetros definidos em decisão judicial transitada em julgado;

(iii) saber se a intimação da esposa do executado foi formalmente válida;

(iv) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação dos advogados do executado quanto à apresentação dos cálculos.

III. Razões de decidir

3. As alegações do agravante envolvem divergências sobre critérios de correção e encargos legais, o que afasta o conceito de mero erro material passível de retificação ex officio, demandando, em verdade, a via adequada dos embargos à execução (CPC, art. 917).

4. A ausência de impugnação tempestiva à planilha de cálculos e a conduta processual do agravante demonstram a ocorrência de preclusão consumativa.

5. A intimação da esposa do executado foi formalizada por hora certa após tentativa frustrada de localização pessoal, conforme certidão do oficial de justiça, e posteriormente ratificada pela publicação do edital do leilão, o que confere ciência inequívoca do ato.

6. A ausência de intimação específica dos novos procuradores sobre a atualização da planilha de cálculos não compromete a validade do processo, tendo em vista que, mesmo após o ingresso nos autos, não houve manifestação quanto à suposta incorreção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Alegações de excesso de execução que demandam reanálise de critérios definidos por decisão judicial devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, não se confundindo com erro material.

2. O decurso do tempo sem impugnação específica acarreta preclusão consumativa da discussão sobre os cálculos.

3. A intimação por hora certa, seguida de publicação de edital, é suficiente para caracterizar ciência do ato e garantir a regularidade do processo executivo.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Sobre o erro de cálculo restou claro o entendimento exposto no acordão de que o erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é de inexatidão aritmética, o que não é o caso dos autos, no qual o ora Embargante pretende reconhecimento de situações envolvendo ofensa à coisa julgada,
bis in idem
, critérios de correção monetária e encargos moratórios — matérias que, por sua natureza, demandariam a via própria dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917 do CPC, o que não foi observado.

Não há qualquer contradição ou omissão, pois, o entendimento do Tribunal Superior é bem claro quanto a possibilidade de reconhecimento de erro de cálculo aritmético a qualquer tempo e suas limitações.

A respeito da planilha também resta claro no acordão que os procuradores regularmente ingressaram nos autos e requereram a reabertura de prazo, sem, contudo, apresentar qualquer apontamento quanto à existência de inexatidão nos cálculos (id. 160129667). Pouco tempo depois, no id. 162762131 dos autos originários, novamente peticionaram, desta vez requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem qualquer menção à suposta nulidade ou incorreção nos cálculos. Apenas em momento posterior é que se passou a alegar erro nos valores, o que se revela inadmissível.

A norma do artigo 269, § 8o, do CPC, a partir do acesso aos autos e verificada irregularidade, como ausência de intimação para algum ato, cabe ao advogado suscitá-la em preliminar e já apresentar o ato, no caso a impugnação a cálculos e não depois de várias manifestações e acessos aos autos.

Como se vê, no ponto também não há também qualquer omissão ou contradição.

No que tange a intimação da esposa do Embargante, não foi considerada a regularidade da intimação via hora certa, mas, sim, que o conjunto probatório demonstra que o ato atingiu sua finalidade. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, pois o ato praticado atingiu sua finalidade.

Trago trecho do acordão para ilustrar:

“Ressalta-se, desde logo, que a decisão agravada não merece qualquer reprimenda quanto à análise dos elementos fáticos constantes dos autos, especialmente no que tange à eficácia das intimações realizadas e à conduta processual das partes envolvidas. Com acerto, o juízo de origem reconheceu a regularidade das diligências, com base em elementos objetivos, que apontam para um comportamento claramente dirigido a frustrar a efetividade do processo executivo.

Com efeito, desde as primeiras tentativas de intimação, verifica-se que as funcionárias da esposa do Executado estavam previamente instruídas a não receber documentos judiciais, o que evidencia não apenas plena ciência da tramitação da demanda, como também um intento deliberado de dificultar ou inviabilizar a prática de atos processuais válidos.

Vejamos trecho da certidão do mandado, para ilustrar:

“dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, qual seja, Rua 30, Qd. 17, Lt. 13, Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Rio Verde-GO, nos dias 22/11/2023, às 15 e 18h e ainda dia 23/11/2023 às 10h30min, e aí sendo, após confirmar as suspeitas de ocultação EFETUEI A INTIMAÇÃO VIA HORA CERTA de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, de tudo ficando ciente a funcionária Sra Cassia Santos, que
recusou assinar
o mandado alegando medo de ser demitida. Certifico ainda, que durante a diligência, a funcionária Cassia Santos alegou que Cleide Simone estava ausente e
que a ordem era não passar informações, “não assinar nada” e sequer fornecer telefone para quem a procurasse.
Ainda foi possível falar com a Sra Danyelle Cabral (filha de Cleide), mas esta
não correspondeu às mensagens
enviadas no WhatsApp 64- 99644-3949. Também foi possível falar com a cunhada Sra Maraisa Cabral, via telefone 64-99987-2653
, que afirmou apenas que transmitiria o recado acerca da intimação do leilão designado para o dia 14/12/23.
Assim, para não frustrar o ato, conforme determinação judicial, não restou outra alternativa a não ser a intimação via hora certa.” (destaquei)

Não se ignora que a agravante, senhora Cleide, é cônjuge do Executado, com quem mantém vínculo direto no processo de execução que tramita há quase duas décadas. Não é crível supor que, após tantos anos de litígio, com penhora e leilão de bens, ela estivesse alheia à existência da demanda. Ao contrário, trata-se de pessoa patrocinada pelos mesmos advogados que atuam neste feito, inclusive em processo conexo (no 0001720-05.2013.8.11.0021).

Aliás, o próprio Agravado recentemente interpôs Agravo de Instrumento sob o no 1005717-22.2025.8.11.0000, também representado pelos mesmos causídicos, reforçando-se, assim, a vinculação entre os feitos e a unidade de estratégias jurídicas adotadas.

Em tais circunstâncias, o Judiciário não pode se curvar a artifícios processuais que visam à obstrução da justiça e ao esvaziamento do processo de execução, sendo seu dever institucional coibir com firmeza condutas que atentem contra a boa-fé, a lealdade e a cooperação processual, pilares essenciais do atual sistema processual civil.

Portanto, ainda que superada, em tese, a discussão sobre a formalidade das intimações, resta demonstrada, com suficiente segurança, a ciência inequívoca da esposa do Executado quanto aos atos processuais praticados, de modo que a decisão agravada deve ser prestigiada no ponto, diante de sua consonância com os princípios da efetividade e da segurança jurídica.”.

Por fim, a menção de - obstar o regular andamento da execução -, está intimamente ligada no caso aos atos envolvendo a tentativa de frustação da intimação da esposa do Embargante.

Já no RAI 1005214-98.2025.8.11.0000, restou reconhecida a ausência de má-fé do Embargante pelo pedido de nova avaliação do imóvel.

Constata-se, os presentes Embargos de Declaração revelam nítida intenção de rediscutir matérias já decididas de forma clara, fundamentada e exaustiva no acórdão embargado. A insistência dos Embargantes em reeditar os mesmos argumentos anteriormente enfrentados, a pretexto de omissões e contradições inexistentes, revela-se como tentativa disfarçada de obter reforma do julgado por via absolutamente inadequada.

Tal conduta caracteriza manifesto abuso do direito de recorrer, desvirtuando a finalidade específica dos embargos declaratórios, os quais, como é cediço, não se prestam ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Diante do caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a qual fixo em 0,5%

sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada solidariamente pelos Embargantes, considerando que ambos subscrevem o recurso, e revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa no valor de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de reiteração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025